Tribunal: TJDFT
Processo: 0727549-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0727549-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ LIRA DE SOUZA AGRAVADO: RENOVA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Destarte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntando aos autos documento recentes que corroborem sua capacidade financeira, tais como: declaração de imposto de renda pessoa física, extrato do cartão de crédito, documentos contábeis das empresas, nas quais é sócia, entre outros. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora